Tribunal: TJDFT
Processo: 0728262-41.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE QUANTIA CERTA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL GARANTIDO POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INADIMPLEMENTO. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM FAVOR DA CREDORA. LEILÕES EXTRAJUDICIAIS NEGATIVOS. ART. 27, §5o, DA LEI No 9.514/1997. EXTINÇÃO DA DÍVIDA. EXONERAÇÃO DA CREDORA DA OBRIGAÇÃO DE RESTITUIR QUAISQUER VALORES. INEXISTÊNCIA DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Nos contratos de aquisição de imóvel garantidos por alienação fiduciária, o inadimplemento do devedor enseja a consolidação da propriedade em nome do credor fiduciário, observando-se o procedimento previsto na Lei no 9.514/1997, que determina a realização de dois leilões públicos sucessivos para a alienação do bem.
2. De acordo com o art. 27, §5o, da Lei no 9.514/1997, em sua redação vigente à época dos fatos, anterior à modificação promovida pela Lei no 14.711/2023, caso o segundo leilão não obtenha lance igual ou superior ao valor da dívida, considera-se extinta a obrigação e exonerado o credor da restituição prevista no §4o do mesmo dispositivo.
3. A jurisprudência do c. STJ firmou entendimento no sentido de que a regra do art. 27, §5o, da Lei no 9.514/1997 aplica-se tanto às hipóteses de lance insuficiente quanto àquelas em que não há lances no leilão, de modo que, em ambas as situações, a dívida é extinta e o credor fiduciário fica desobrigado de restituir valores ao devedor.
4. No caso concreto, comprovados o inadimplemento contratual, a consolidação da propriedade em nome da credora fiduciária e a frustração dos dois leilões públicos, com posterior adjudicação dos imóveis e emissão dos termos de quitação, resta evidenciada a observância do procedimento legal e a consequente extinção da dívida.
5. Inviável, na hipótese dos autos, reconhecer o enriquecimento sem causa da credora fiduciária, pois a extinção da dívida e a exoneração do dever de restituição de quaisquer valores encontram respaldo direto no art. 27, §5o, da Lei no 9.514/1997, aplicável tanto nas hipóteses de lance insuficiente quanto na de ausência de lances nos leilões públicos.
6. Apelação conhecida e não provida.